Tribunal: CARF
Processo: 10880.975547/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975547/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.826 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ROCHA FRANCO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A devida análise das provas é essencial para garantir o direito ao contraditório,
a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material, entretanto,
para o deferimento de diligência ou perícia, se faz necessária a apresentação de
conjunto probatório capaz de levantar dúvidas acerca das circunstâncias fáticas
e jurídicas do caso concreto de forma a justificar quaisquer das alternativas,
observados os requisitos constantes dos artigos 15 e 16, do Decreto no
70.235/72.
In casu, estão presentes todos os elementos para a formulação da livre convicção
do julgador, em consonância com o art. 18, do citado diploma legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, implica em não homologação da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975547/2012-06
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n.o
40714.97330.210711.1.3.04-1709, visando a compensação de crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de R$ 20.549,32 (características do DARF: PA 30/06/2010 – código receita
2089 – Valor total do DARF R$ 23.285,00 – data de arrecadação 22/07/2010) com débitos nela
declarados.
2.
A DERAT São Paulo proferiu o Despacho Decisório no 040205400, em
05/11/2012 (e-fl. 08), pelo qual não homologou a sobredita compensação, com a seguinte
fundamentação:

3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que o pagamento é indevido e a retificação da DCTF em 27/08/2013
corrigiu os erros cometidos na original, vez que alterou o valor do tributo devido. Sustenta que
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

seu direito à compensação não pode ser obstado por mero equívoco de preenchimento da DCTF.
Pede a admissão da manifestação de inconformidade, bem como sua procedência e a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário objeto da compensação.
4.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que:
i.
A alegação de que não existe crédito disponível não pode ser entendida
como fundamento para o despacho decisório, sem constar o porquê desta
inexistência, à luz das próprias disposições contidas nos artigos 2o e 50, da
Lei no 9.784/1999;
ii.
A autoridade administrativa limitou-se em fazer uma verificação prévia se o
pagamento realizado indevidamente ou a maior estava disponível em seus
sistemas. Mas, para o deslinde da questão aqui trazida, mister seja definido
o significado de “inexistência do crédito” a que afirma a autoridade
administrativa;
iii.
A autoridade administrativa furtou-se em analisar, efetivamente, qualquer
das possibilidades que ensejaria a restituição/compensação postulada (leia-
se razões de mérito);
iv.
A ausência de motivação das decisões, como é o caso, importa em nulidade
do ato praticado, consoante preleciona o art. 59 do Decreto no 70.235/72
que, diga-se, é aplicado subsidiariamente ao processo de compensação;
v.
Afirma, ainda, que, no caso em exame, violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
vi.
Sequer intimou a empresa a esclarecer os motivos de ter pleiteado a
restituição do tributo pago, quando poderia tê-lo feito, conforme dispõe a IN
1.300/2012, art. 65, salientando que há um dever previsto na Constituição
Federal da Eficiência;
vii.
A falta de motivação / fundamentação da decisão proferida pela Autoridade
Administrativa obsta até mesmo a produção das provas necessárias, já que
sequer é sabido o que não foi reconhecido;
viii.
Diante das razões expostas, é totalmente nulo o despacho decisório,
devendo estes autos retornarem à origem para efetiva apreciação e total
homologação da compensação postulada;
5.
Em sessão de 31 de agosto de 2017, a 2a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto da relatora, Acórdão no 12-90.898 (e-fls. 58/65), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando
inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade administrativa observa os
procedimentos previstos na legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos apresentados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão (AR de 05/11/2018, e-fl. 70), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 74/79) em 05/12/2018 (fl. 72), onde reforça, em síntese, que deve o
acórdão de 1a instância ser reformado, declarando-se nulo de pleno direito o despacho decisório
que não homologou a compensação, tendo em vista estar eivado de vícios insanáveis,
decorrentes da ausência de fundamentação, o que materializa violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Alternativamente, requer a baixa em diligência/perícia para realização
da produção probatória, com a finalidade de demonstrar a origem do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Inicialmente, cumpre consignar que, novamente, em sede de Recurso
Voluntário, a ora Recorrente não apresenta quaisquer elementos de prova hábeis a demonstrar a
origem do direito creditório pleiteado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

9.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da
respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos adicionais
capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de forma comprovar a origem do
direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, implica em não homologação da
compensação.
10.
E, nesse sentido, a r. DRJ diligente ao analisar tantos as questões
preliminares relativas à potencial cerceamento do direito de defesa da contribuinte, bem como as
questões de mérito que demonstram que o suposto DARF recolhido indevidamente ou a maior
no valor de R$ 23.285,00 foi integralmente alocado/utilizado no débito confessado em DCTF no
valor de R$ 24.040,80.
11.
Ainda assim, essa relatoria cuidará de reforçar seus elementos de convicção
em cada um dos tópicos a seguir.
Da Inocorrência de Nulidades no Despacho Decisório e na Decisão de 1a Instância
12.
Diante das arguições retóricas de nulidade suscitadas pela Recorrente, não é
demais consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, o
que não se verifica no presente caso.
13.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
14.
No presente caso, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal.
15.
Da análise dos autos, evidencio que houve a descrição detalhada do fato que
ensejou a não homologação da compensação, assim como de seu enquadramento legal. As
matérias envolvidas forma perfeitamente identificadas, basta verificar o teor do despacho
decisório (e-fl. 08) e da r. decisão de piso (e-fls. 58/65).
16.
Nessa esteira, diferente do que afirma a interessada, consta, na fundamentação
do Despacho em questão, que a não homologação decorreu da inexistência do crédito tendo em vista
o mesmo já ter sido integralmente utilizado para quitação de débito da própria contribuinte, débito
este que se encontra devidamente discriminado no quadro “Utilização dos Pagamentos encontrados
para o DARF discriminado no PER/DCOMP”, anteriormente reproduzido no item 2 deste acórdão.
17.
Dessa forma, constata-se que o Despacho Decisório possui motivação clara,
adequada e congruente, na esteira do disposto na Lei no 9.784/1999, não havendo que se falar,
portanto, em cerceamento do direito de defesa e não se configurando violação ao que estabelece o
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
18.
Assim sendo, uma vez que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou
omissão que importe em nulidade do despacho decisório, tampouco da r. decisão 1a instância, afasto
in totum as arguições de nulidade.
Da Falta de Liquidez e Certeza do Direito Creditório
19.
Vejam que, a ora Recorrente teve oportunidade e tempo de trazer
conjunto probatório eficiente. É ônus do contribuinte demonstrar a origem do seu direito
creditório e, consequentemente, os eventuais erros cometidos a fim de legitimar a homologação
das compensações pleiteadas.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

20.
Do artigo 170 do CTN1 advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
21.
Ademais, a manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação do pedido de compensação obedece o rito processual do Decreto no 70.235/1972.
Por conseguinte, devem ser observadas as disposições contidas nos artigos 15 e 16 do referido
Decreto, a seguir reproduzidas:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993). (grifos nossos)
22.
Deste modo, a fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito que alega
possuir, a interessada, obrigatoriamente, deve instruir seus instrumentos de defesa com documentos
que respaldem suas afirmações.
23.
Assim, tendo em vista que cabe a interessada o ônus de comprovar suas
alegações, entendo não necessária a realização de diligência/perícia por ser prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que constam nos autos todos os elementos
para a formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do Decreto no
70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

24.
Não há dúvidas de que a devida análise das provas é essencial para garantir
o direito ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material,
entretanto, para o deferimento de diligência, se faz necessária a apresentação de provas hábeis a
demonstrar efetiva inconsistência no despacho decisório, o que não se verifica in casu.
25.
De igual modo, não é cabível a produção de prova pericial quando o
contribuinte, em seus instrumentos de defesa, deixa de cumprir os requisitos constantes do artigo
16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72 e não traz conjunto probatório capaz de levantar dúvidas
acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto de forma a justificar a presença de
um expert.
26.
Por fim, de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996, compete àquele que
pretende compensar débitos tributários com créditos tributários que se afirma detentor, declarar tal
pretensão à RFB e, por conseguinte, cabe ao declarante do PER/DCOMP prestar as informações do
crédito de que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as informações do débito que,
lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
27.
No mérito, a r. decisão de 1a instância foi assertiva ao consignar que:
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 040205400 proferido pela
DERAT São Paulo e emitido em 05/11/2012 (fl. 08), não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP 40714.97330.210711.1.3.04-1709 por
inexistência de crédito, já que o pagamento relativo ao DARF discriminado no
PER/DCOMP teria sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte.
De fato, conforme DCTF retificadora ativa (ND 100.2010.2011.1861660931 entregue
em 02/08/2011, ou seja, antes da emissão do Despacho Decisório – fl. 54/55), o débito
relativo ao IRPJ – cód. Receita 2089 – período de apuração 30/06/2010 no valor de R$
24.040,80 foi quitado mediante pagamento com DARF e, em consulta aos sistemas
informatizados da RFB (Relatório do Sistema SIEF/RFB – fl. 56/57), verifica-se que
foram efetuados três pagamentos relativos ao PA 06-2010 – código de receita 2089 –
data de vencimento 30/07/2010, nos valores de R$ 23.285,00, R$ 427,17 e R$ 328,63,
para quitação do referido débito.
Esclareça-se que a DCTF é instrumento de confissão de dívida, tendo, assim, o
condão de constituir formalmente o crédito tributário, materializando-o, a teor do
que dispõe o art. 1o da IN SRF no 77, de 24/07/1998, com redação dada pela IN
SRF no 14, de 14/02/2000.
A interessada, por sua vez, não traz qualquer documentação que refute tal
constatação.
Portanto, uma vez que o direito creditório pleiteado originou-se no pagamento no
valor de R$ 23.285,00, o qual está integralmente utilizado no débito confessado em
DCTF no valor de R$ 24.040,80, inexiste direito creditório. (grifos nossos)
28.
Da mesma forma, como a ora Recorrente não traz quaisquer elementos de
prova capazes de demonstrar a origem do direito creditório pleiteado ou direito capaz de modificá-lo,
deve ser mantido o Despacho Decisório no 040205400 (e-fl. 08).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975547/2012-06

Conclusão
29.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para não homologar a compensação
pleiteada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital